Tribunal: TJPA
Processo: 0002063-21.2017.8.14.0039
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002063-21.2017.8.14.0039

EMBARGANTE: ROGERIO LEONEL BORGES, MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. EMBARGOS DE MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR NÃO TER ESCLARECIDO COMO SE DEU A FRAUDE À LICITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO QUE PRETENDE A REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ROGÉRIO LEONEL BORGES. OMISSÃO DO ARESTO POR NÃO TER ENFRENTADO TODAS AS TESES DA DEFESA NEM EXPRESSOU QUAIS OS ELEMENTOS DE PROVA SE

UTILIZOU PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DA DEFESA E UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MOTIVADAMENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

EMBARGOS DE MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA.

1.

O embargante
MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA
aduz que há obscuridade no aresto, tendo em vista que não esclareceu a ocorrência de fraude à licitação, pois a transferência de cotas para terceira pessoa não pode ser entendida como ardil, tendo em vista que foi realizada meses antes da publicação do edital do certame. Em verdade, a pretensão do embargante é mudar a fundamentação do julgado e não apontar obscuridade, ou seja, quer fazer dos embargos recurso ordinário, o que é impossível na via eleita, que só se presta para suprir omissão ou esclarecer o julgado. Precedente do STJ.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

EMBARGOS DE ROGÉRIO LEONEL LOPES

1.

O embargante afirma que o acórdão embargado é omisso porque não enfrentou todas as alegações produzidas por sua defesa nem expressou quais os elementos de cognição se utilizou para formar seu convencimento e que não praticou qualquer fraude à licitação, todavia, não existe obrigação no sentido do acórdão embargado se refira a todas as alegações das partes se encontrou provas suficientes para demonstrar seu convencimento.

2.

O conjunto das provas demonstrou que a alteração contratual foi realizada para que a empresa, de propriedade dos embargantes, médicos do serviço público, pudesse participar da licitação, não havendo pois, omissão a ser suprida.

3.

A pretensão de absolvição não pode ser deduzida em sede de embargos de declaração, pois implica na reapreciação de todo acervo probatório.

4.

O Custos legis deixou de oferecer, motivadamente, o acordo de não persecução penal.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA e ROGÉRIO LEONEL BORGES
inconformados opuseram, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra o acórdão nº 15461064, publicado no DJ de 12/08/2023, de minha relatoria.

O embargante
MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA
aduz que há obscuridade no aresto, tendo em vista que não esclareceu a ocorrência de fraude à licitação, pois a transferência de cotas para terceira pessoa não pode ser entendida como ardil, tendo em vista que foi realizada meses antes da publicação do edital do certame.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que esta Corte esclareça a ocorrência da fraude.

Por sua vez, o embargante
ROGÉRIO LEONEL BORGES
afirma que o acórdão embargado é omisso porque não enfrentou todas as alegações produzidas por sua defesa nem expressou quais os elementos de cognição se utilizou para formar seu convencimento.

Alega que não praticou qualquer fraude à licitação.

Alega ainda que não foi ofertado o Acordo de Não Persecução Penal, embora preencha todos os seus requisitos.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de ser absolvido.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acordão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DOS ARTIGOS 90, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 299, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR. DA PRESCRIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. OCORRÊNCIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA DO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL.

INOCORRÊNCIA. QUANTUM AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA EX VI SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSOS CONHECIDOS E

PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO

I – Os recorrentes foram condenada à pena de dois anos de reclusão, o que enseja a observância do prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V. Entre a data de recebimento da denúncia (22/02/2017) e a data da publicação da sentença (10/06/2021), transcorreram mais de quatro anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição.;

II – Em face dos argumentos esposados, acolho a preliminar suscitada e declaro extinta a punibilidade dos apelantes;

MÉRITO

III – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo dos apelantes no evento reprovável;

IV - Na espécie, verificou-se que as alterações feitas na Empresa PARAGOMINAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME foram realizadas especificamente para participar de licitação e fraudar o procedimento competitivo do certame, tendo em vista que os recorrentes são médicos do serviço público e não poderiam ter o nome integrando processo licitatório, de acordo com o edital, não havendo que se falar em absolvição;

V – Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

VI- Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

VII - No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que os Réus preenchem os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

VIII - Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2º, 1ª parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente e a pena pecuniária, cujos parâmetros serão estipulados pelo Juízo a quo

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

EMBARGOS DE MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA

O embargante
MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA
aduz que há obscuridade no aresto, tendo em vista que não esclareceu a ocorrência de fraude à licitação, pois a transferência de cotas para terceira pessoa não pode ser entendida como ardil, tendo em vista que foi realizada meses antes da publicação do edital do certame.

Em verdade, a pretensão do embargante é mudar a fundamentação do

julgado e não apontar obscuridade, ou seja, quer fazer dos embargos recurso ordinário, o que é impossível na via eleita, que só se presta para suprir omissão ou esclarecer o julgado.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.

2. Omissis.

3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 2.048.216/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023.)

Rejeito, pois, o presente argumento.

EMBARGOS DE ROGÉRIO LEONEL BORGES

O embargante
ROGÉRIO LEONEL BORGES
afirma que o acórdão embargado é omisso porque não enfrentou todas as alegações produzidas por sua defesa nem expressou quais os elementos de cognição se utilizou para formar seu convencimento e que não praticou qualquer fraude à licitação.

Sem razão o embargante. Isso ocorre porque não existe obrigação no sentido do acórdão embargado se refira a todas as alegações das partes se encontrou provas suficientes para demonstrar seu convencimento.

Outrossim, conforme consta no acórdão embargado, o conjunto das provas demonstrou que a alteração contratual foi realizada para que a empresa, de propriedade dos embargantes, médicos do serviço público, pudesse participar da licitação, não havendo pois, omissão a ser suprida.

De igual modo, a pretensão de absolvição não pode ser deduzida em sede de embargos de declaração, pois implica na reapreciação de todo acervo probatório.

Por fim, o Custos legis deixou de oferecer, motivadamente, o acordo de não persecução penal.

Inexiste, pois qualquer omissão a ser sanada.

Ante o exposto, conheço e rejeito

ambos os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024